Tribunal: TJMT
Processo: 1008680-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008680-08.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANA PAULA DA CUNHA PEREIRA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Ação Anulatória Parcial de Partilha de Bens em Divórcio Consensual Extrajudicial c/c Pedido de Danos Morais e Materiais n.o 1000184-21.2022.8.11.0022, ajuizada em face de CARLOS EDUARDO MASSUIA, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela Agravante.
Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que fora pactuado entre as partes, que uma filial das 05 (cinco) empresas OdontoCompany Franchising seria cedida à Recorrente, em sua integralidade, sendo transferido todos os benefícios, direitos e obrigações.
Ressalta que ficou estipulado que o Agravado continuaria dando andamento na empresa pertencente à Agravante e efetuaria a ela pagamento mensal no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com data de vencimento do contrato para 20/12/2021.
A Recorrente alega que após o fim do contrato, ficou desamparada financeiramente e busca transferir a filial para o seu nome, mas recebe a informação de que o Agravado estaria realizando distrato com a franquia, o que não merece prosperar, visto que a empresa segue em normal funcionamento.
Sob tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja restabelecido o valor do arrendamento mensal referente à empresa que gerenciava. No mérito, pede o provimento do Instrumental.
Eis o relato necessário. DECIDO.
De proêmio, considerando a certidão de ID. 127405152, mantenho o benefício da Justiça Gratuita à Agravante.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise superficial do caderno processual, nesta quadra de cognição sumária, não é possível vislumbrar com clareza a perfeita confluência desses pressupostos para conceder a tutela recursal pleiteada.
Com efeito, em que pese as alegações expostas pela Agravante, da leitura do acordo do divórcio consensual acostado ao ID. 127375173, págs. 20/36, verifico que o arrendamento ficou estipulado na quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), findando o pagamento em 20/12/2021, portanto não há elementos concretos e aptos a comprovar tal circunstância.
Não bastasse a carência de provas documentais, a questão aventada pela Recorrente se refere ao próprio mérito da demanda, o que demanda dilação probatória para o provimento jurisdicional ora pretendido.
Ressalto que o Agravado sequer fora citado para responder à demanda na instância singela.
É preciso frisar que os fatos e as circunstâncias expostos nesta fase preambular do processo ainda se mostram controvertidos. Por essas razões, entendo necessário que os autos se submetam ao crivo do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida na Exordial, até para se garantir a devida prestação jurisdicional.
Em outras palavras, o pedido liminar postulado no vertente recurso não assenta em razões e elementos que retratam situação de prejuízo iminente ou de relevância capaz de ensejar a concessão da medida in limine, de sorte que o indeferimento do pleito liminar é medida que se impõe.
Registra-se que, para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pela Recorrente.
Com essas considerações, indefiro a tutela recursal pleiteada.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão.
Intime-se a parte Agravada para ofertar contraminuta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em Substituição